Tribunal: TJDFT
Processo: 0757501-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLOS ESPECÍFICOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de caluniar, difamar ou injuriar, sem os quais há de ser confirmada a decisão que rejeitou a queixa-crime, por atipicidade da conduta, que mais se amolda à crítica do exercício de mandato sindical pela querelante.
2. Recurso não provido.